Tribunal: CARF
Processo: 15374.906498/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.906498/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.678 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
WILHELMSEN SHIPS SERVICE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. CRÉDITO NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE
COMPROVAR
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
POR
MEIO
DE
DOCUMENTAÇÃO SUPORTE
Havendo divergências entre a DIPJ e DCTFs apresentadas, para conferir o
direito creditório pleiteado, é necessário que o pedido esteja lastreado em
registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o
quantum e a composição da base de cálculo do imposto no período em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta
Gouveia Sampaio que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente, o Conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.906498/2009-91
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906498/2009-91

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 4a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 16 de abril de 2013
que não reconheceu o direito creditório pleiteado na declaração de compensação objeto deste
processo administrativo fiscal, em virtude da integral utilização do DARF nele discriminado
(cód. 2362; período de apuração: 31/08/2004) para quitação de débitos.
2.
Diante da inexistência do crédito, os débitos indevidamente compensados
perfizeram o total discriminado abaixo.

I – Da Manifestação de Inconformidade
3.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, instruída com
cópia das fichas 9-A, 11 e 2-A da DIPJ 2005 (fls. 23-30), print das telas do sítio da SRF dos
DARFS (fls 44-47) e DCTF (fls. 48-51).
4.
A Recorrente apresentou MI alegando que os débitos informados no
PER/DCOMP são inexistentes pois foram apurados por equívoco. Aduz que a antecipação do
IRPJ do mês de novembro/2004, no valor total de R$ 360.736,61, foi apurada segundo a
sistemática do balancete de suspensão e/ou redução, conforme consta da DIPJ original, porém,
pela sistemática de recolhimento do tributo por estimativa, baseado na receita bruta, o valor
apurado para novembro/2004 passou a ser de R$ 175.232,46, sendo que a diferença de R$
41.945,85 entre este último valor e o recolhimento efetuado de R$ 133.286,61 ainda será
recolhido.
5.
Da mesma forma, devido a alteração da sistemática de recolhimento, o
IRPJ devido no mês de março/2004, compensado por meio do PER/DCOMP no
29045.79295.300604.1.3.020959, foi reduzido de R$ 92.932,29 para R$ 45.195,74.
6.
Acrescenta ainda que em 17/12/2008 apresentou DIPJ retificadora para o
ano calendário 2004, a fim de que, dentre outras questões, fosse corrigido o equívoco ocorrido na
apuração original da antecipação mensal do IRPJ de novembro/2004, motivo pelo qual não há
mais que se falar no crédito apontado no PER/DCOMP.
7.
Solicitou, dessa forma, o apensamento dos processos de nos
15374.906502/200911, 15374.906508/200999, 15374.906507/200944, 15374.906509/200933,
15374.906504/200919, 15374.906505/200955, 15374.906503/200966, 15374.906497/200947,
15374.906506/200908 e 15374.906499/200936 e o cancelamento do PER/DCOMP no
13237.33432.110705.1.3.046767, bem como os demais PER/DCOMP constantes dos processos
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906498/2009-91

listados anteriormente, com o consequente cancelamento do crédito tributário objeto do
Despacho Decisório contestado; e a realização de prova pericial e/ou conversão do julgamento
em diligência fiscal, para que seja apurada a veracidade dos fatos apontados.
II – Da Decisão Recorrida
8.
Os argumentos da manifestação de inconformidade não foram acolhidos
pela turma julgadora, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Anocalendário:
2004 LUCRO REAL ANUAL. PER/DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO.
PAGAMENTO A MENOR DE ESTIMATIVA MENSAL.
A comprovação de que o crédito pleiteado em PER/DCOMP foi integralmente
utilizado para pagamento de débito de estimativa de IRPJ e a incerteza quanto
ao valor total dos débitos compensados, fruto de divergência entre DIPJ, DCTF
e os valores recolhidos, impossibilita o cancelamento do PER/DCOMP, o qual
se constitui em instrumento legal de confissão de dívida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

9.
A decisão foi proferida sob os seguintes fundamentos:
10.
Em relação ao pedido de perícia, este foi rejeitado por não atender os
requisitos previstos no art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972.
11.
Quanto ao apensamento dos processos administrativos listados, esclarece a
DRJ que todos já foram objeto de análise pela mesma turma não havendo a necessidade de tal
procedimento.
12.
No que tange o crédito pleiteado, esclarece o acórdão recorrido que o
PER/DCOMP objeto deste processo administrativo fiscal (fls.35/39) foi transmitido, com o
objetivo de compensar parte dos débitos de estimativa de IRPJ (cód. 2362), períodos de apuração
março e novembro/2004, com crédito proveniente de DARF (fls.44), recolhido sob o código
2362.
13.
Verificou-se que tal crédito foi integralmente utilizado para pagamento da
estimativa de IRPJ do mês de agosto/2004, no valor de R$ 196.338,85, conforme indicado na
DCTF do 3o trimestre/2004 (fls. 49/50), não havendo, portanto, crédito a ser compensado. As
demais parcelas da estimativa de IRPJ de novembro/2004 foram objeto de compensação por
meio dos PER/DCOMP relacionados pela interessada em sua manifestação de inconformidade.
14.
Em relação ao débito de estimativa de IRPJ, período de apuração
novembro/2004, compensada no PER/DCOMP no 13237.33432.110705.1.3.046767, no valor
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906498/2009-91

principal de R$ 31.500,00, que com o acréscimo de multa e juros de mora soma R$ 40.833,45, o
acórdão recorrido apresenta a seguinte análise, a qual transcrevo abaixo:
a) a interessada apresentou a DIPJ/2005 original, de no 1180958, em
30/06/2005 (fls. 52), informando na Linha 13 da Ficha 11 (Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa) o Imposto de Renda a Pagar de R$
360.736,61 em novembro/2004, apurado com base em balanço/balancete de
suspensão/redução (fls. 55/56).
b) Posteriormente, em 17/12/2008, apresentou a DIPJ/2005 retificadora, de no
1380237, por meio da qual alterou a forma de determinação da base de
cálculo do imposto de renda, a partir do mês de março/2004 até o
encerramento do ano calendário em dezembro, passando a apurá-lo com base
na receita bruta, conforme consta na Ficha 11 (fls. 26/29).
c) O Imposto de Renda a Pagar em novembro/2004 foi então substancialmente
reduzido de R$ 360.736,61 para R$ 175.232,46 (fls. 29).
d) No entanto, na DCTF do 4o trimestre/2004 a interessada informa que o débito
da estimativa de novembro/2004 soma R$ 120.000,00 e que sua quitação deu-
se por meio de DARF de igual valor (fls. 51).
e) Pesquisando no Sistema SIEFWeb desde 1o/01/2004 até a presente data,
constatou-se que, para o período de apuração novembro/2004 a interessada
efetuou tão somente dois recolhimentos: um, no valor de R$ 120.000,00,
recolhido no vencimento, em 30/12/2004 (fls. 57), conforme indicado na
DCTF, e outro, no valor principal de R$ 13.286,61, recolhido com atraso, em
26/07/2005, com o acréscimo de multa e juros moratórios, não alocado ao
débito declarado de R$ 120.000,00 porquanto não foi ele informado na DCTF
(fls. 58). Assim, para a estimativa de IRPJ de novembro/2004 (cód. 2362), a
interessada recolheu o total de R$ 133.286,61, como mencionado em sua
manifestação de inconformidade.
f) Conclui-se, portanto, que a interessada recolheu apenas parcialmente a
estimativa de novembro/2004. A diferença de R$ 41.945,85 entre o valor
informado na DIPJ/2005 retificadora R$ 175.232,46 – e o efetivamente
recolhido R$ 133.286,61 – que a própria interessada salienta em sua
manifestação de inconformidade ser devida e que seria paga posteriormente,
não foi recolhida até a presente data.
g) Em relação à estimativa de novembro/2004 verifico, em suma, a existência de
diversas inconsistências nos valores apresentados.
h) O mesmo ocorre com a estimativa de IRPJ de março/2004, compensada no
PER/DCOMP, no valor principal de R$ 30.479,33, que com os acréscimos
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906498/2009-91

legais devidos soma R$ 42.628,38. Na Linha 13 da Ficha 11 da DIPJ/2005
original consta o débito de R$ 92.932,28, apurado com base em
balanço/balancete de suspensão/redução (fls. 53/54), ao passo que na DIPJ
retificadora foi informado o débito de R$ 45.195,74, significativamente
menor, apurado com base na receita bruta. Quanto a esta estimativa de
março/2004, tampouco o débito consta em DCTF (fls. 48).
i) Pesquisando no Sistema SIEFWeb desde 1o/01/2004 até a presente data,
constato que a interessada não efetuou qualquer recolhimento para o período
de apuração março/2004.
(...)
j) Além disso, nenhum dos valores informados nas DIPJ original e retificadora
a título de estimativa de IRPJ de março e novembro/2004, coincide com o
informado nas DCTF do 1o e 4o trimestres/2004, sendo que a estimativa de
março nem em DCTF consta. Acrescente-se a isso, o fato de o DARF de R$
13.286,61, referente à estimativa de IRPJ de novembro/2004, recolhido em
julho/2005, não constar na DCTF correspondente.
k) Diante de tantas divergências de valores, incumbiria à interessada
apresentar, também, DCTF retificadora para o fim de regularizar tanto os
débitos das estimativas de março e novembro/2004, como os demais débitos
de estimativa alterados a partir da entrega da DIPJ retificadora. Entretanto,
esta iniciativa não foi tomada.
l) Mesmo a estimativa de novembro/2004 informada na DIPJ retificadora –R$
175.232,46 – não foi paga integralmente, pois ambos os DARF recolhidos
somam R$ 133.286,61. Apesar da afirmação da interessada, a diferença de
R$ 41.945,85 não foi paga até a presente data.
m) O fato de os débitos informados em PER/DCOMP possuírem o caráter de
confissão de dívida, nos termos do art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996, aliada à
incerteza que paira em relação à totalidade dos débitos das estimativas de
março e novembro/2004 e à certeza de que o débito de novembro/2004 ainda
não se encontra integralmente quitado, conforme reconhece a própria
interessada, não possibilita o atendimento à solicitação de cancelamento do
PER/DCOMP
no
15093.90949.190705.1.3.048471,
visto
que,
tal
procedimento, se adotado, ocasionaria a extinção integral desse último
débito, que ainda se encontra em aberto.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906498/2009-91

III – Do Recurso Voluntário
15.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em
síntese, o que se segue:
a) Que houve um equívoco na apuração dos débitos declarados em
PERD/COMP, os quais, de fato, não seriam devidos, uma vez que havia
realizado a apuração por meio da sistemática do balancete de suspensão e/ou
redução, a qual foi alterada posteriormente para o recolhimento por estimativa,
baseado na receita bruta.
b) Que apresentou DIPJ retificadora do ano-calendário 2004, a fim de corrigir o
equívoco na apuração da antecipação mensal do IRPJ nos meses de março e
novembro de 2004, conforme tabela abaixo,:

c) Alega que o acórdão recorrido não considerou a DIPJ retificadora apresentada
pelo Recorrente quando da análise do direito creditório, uma vez que alegou,
incorretamente, que o DARF cód. 2362, relativo ao período de 31.08.2004, no
valor de R$ 196.338,85, foi integralmente utilizado para pagamento do
próprio período.
d) Que o fato de não haver DCTF retificadora não desnatura o pedido da
Recorrente.
e) Que a realização de diligência foi solicitada quando da manifestação de
inconformidade e que em casos parecidos, pedidos de diligência já foram
deferidos pelo CARF.
f) Esclarece que para extinguir o valor devido relativo ao mês de novembro de
2004, efetuou o recolhimento de RS 133.286,61 por meio de DARF (fls. 58),
valor esse que já considerava a compensação requerida no PER/DCOMP n°
13237.33432.110705.1.3.04-6767.
g) Requer, por fim :
(i) o apensamento aos presentes autos dos processos de n°s 15374-
906.502/2009-11, 15374-906.508/2009-99, 15374-906.507/2009-44,
15374-906.509/2009-33,
15374-906.504/2009-19,
15374-
906.505/2009-55, 15374-906.503/2009-66, 15374-906.497/2009-47,
15374-906.506/2009-08 c 15374-906.499/2009-36;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906498/2009-91

(ii) que o julgamento seja convertido em diligência para que seja analisada a
apuração fiscal relativa ao imposto em discussão nos autos;
(iii)
seja reconhecido o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n°
13237.33432.110705.1.3.04-6767, bem como a inexistência dos
débitos fiscais objeto do referido PERD/COMP, com o cancelamento
da respectiva cobrança com seus acréscimo de multa e juros
moratórios.
É o relatório

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo, a Recorrente está devidamente
representada e os demais pressupostos de admissibilidade estão presentes, posto que dele
conheço.
I - Do pedido de apensamento de outros processos
2.
Preliminarmente, a Recorrente solicita o apensamento dos processos de n°s
15374-906.502/2009-11,
15374-906.508/2009-99,
15374-906.507/2009-44,
15374-
906.509/2009-33, 15374-906.504/2009-19, 15374-906.505/2009-55, 15374-906.503/2009-66,
15374-906.497/2009-47, 15374-906.506/2009-08 e 15374-906.499/2009-36, a este processo
administrativo fiscal.
3.
Ocorre que tal pedido não veio acompanhado de qualquer justificativa que
possibilitasse apreciar o pedido e nem apontou o tipo de vinculação que porventura pudesse
existir entre tais processos. Por esse motivo, voto por negar provimento ao pedido.
II – Do mérito: A homologação da compensação pleiteada
4.
No mérito, a Recorrente pretende que seja homologada PER/DCOMP,
alegando que, por equívoco declarou débitos que não seriam devidos, haja vista a mudança na
metodologia de apuração da base de cálculo do IRPJ, efetuada nos termos do art. 222 do RIR/99.
5.
Embora tenha retificado a DIPJ do ano-calendário de 2004, a Recorrente
não apresentou a DCTF retificadora para o período analisado e tampouco acostou aos autos
quaisquer documentos contábeis que possibilitem a análise da diferença dos débitos alegada,
mesmo havendo expressa indicação na decisão recorrida que os elementos de prova apresentados
eram insuficientes para conferir liquidez e certeza aos créditos pleiteados.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906498/2009-91

6.
Ademais, não logrou comprovar que o crédito informado na PER/DCOMP
existiria, diante da análise feita no acórdão recorrido de que tal crédito já havia sido utilizado
integralmente para quitar débitos de estimativa de IRPJ do mês de agosto/2004.
7.
Insta ressaltar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional estabelece
que o direito de compensação é um direito do contribuinte, desde que haja créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
8.
No entanto, não é possível avaliar, somente pelos documentos acostados
aos autos, a certeza e liquidez do crédito que a Recorrente alega possuir.
III – Do pedido de diligência
9.
Adicionalmente, a Recorrente pleiteia que o presente julgamento seja
convertido em diligência, mas não apresenta os meios de prova que deseja serem analisados e
tampouco formulou os quesitos referentes aos exames desejados, conforme expressamente
determinado pelo art. 16, IV do Decreto 70235/72 que regula o processo administrativo fiscal.
IV - Conclusão
10.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital